Tribunal: TJDFT
Processo: 0022753-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0022753-20.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A APELADO: CIRO PAULINO MIRANDA GARCIA D E S P A C H O Da atenta análise dos autos, constata-se que a advogada subscritora da Apelação interposta pela Ré (ID 16665294) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Com efeito, observa-se que as procurações e os substabelecimentos coligidos aos autos anteriormente pela Requerida não englobaram a causídica signatária do recurso (ID 16665272 e ID 16665289), bem como que constou no cabeçalho da Apelação a informação de que a Apelante estava representada por novo patrono, sem que, contudo, tenha juntado o respectivo instrumento procuratório (ID 16665294 – Pág. 1). Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se a Ré/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator